Tribunal: TJSP
Processo: 2173572-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pedido de concessão de prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação n. 62 do CNJ. Impossibilidade. Paciente que, apesar de portador de hipertensão, não comprovou a necessidade de sua soltura. Requisitos do artigo 5o, III e IV, da Recomendação n. 62 CNJ não preenchidos. Situação excepcional do paciente não demonstrada. Ordem denegada.